Tribunal: TJES
Processo: 0009035-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009035-69.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID ANISIO MENEGUITE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, DO CTB. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SANÇÃO CUMULATIVA OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, sob alegação de omissão quanto à análise do pedido de afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de afastamento da suspensão do direito de dirigir; (ii) estabelecer se é possível afastar a referida penalidade sob o argumento de que o réu exerce atividade profissional como motorista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, nos termos do art. 619, do CPP.

A análise das razões de apelação revela que o pedido de afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir foi devidamente fundamentado, afastando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de apreciar pedido expressamente deduzido pela defesa.

O art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê, em seu preceito secundário, a aplicação cumulativa da pena privativa de liberdade com a suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor.

A natureza cumulativa da penalidade impede seu afastamento, ainda que o condenado exerça atividade profissional que dependa da condução de veículo.

A condição de motorista profissional não afasta a incidência de sanção penal prevista expressamente em lei.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça confirma a obrigatoriedade da imposição da pena de suspensão do direito de dirigir nos crimes de trânsito.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração providos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CTB, art. 303.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0001010-46.2013.8.08.0060, Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida, j. 20/07/2022; STJ, AgRg no HC 989.414/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/05/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009035-69.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID ANISIO MENEGUITE

Advogado(s) do reclamante: DEIVID PIRES NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
DAVID ANISIO MENEGUITE
em face do acórdão de ID 17244581, que conheceu parcialmente de seu recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido de afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, embora tal pleito estivesse devidamente fundamentado nas razões do apelo.

Pois bem.

É sabido que, nos termos do que dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Após uma análise atenta dos autos, verifico que
assiste razão ao embargante
, devendo o acórdão recorrido ser integrado para sanar a omissão apontada, com o devido pronunciamento sobre o pedido de afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir.

No ponto, o acórdão embargado acolheu preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça para não conhecer dos pedidos subsidiários de revisão da dosimetria e de afastamento da suspensão do direito de dirigir, por entender que teriam sido formulados de maneira genérica, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

No entanto, uma reanálise das razões de apelação (ID 14513323) revela que, de fato, a defesa apresentou fundamentação específica para o pleito de afastamento da sanção acessória, conforme se observa no penúltimo parágrafo da página 7, que argumenta sobre o fato de o acusado ser motoboy e utilizar o veículo como único meio de vida.

Desse modo, passo a sanar a omissão e a analisar o mérito do referido pedido.

Como visto, a defesa requereu o afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir, argumentando que o embargante exerce a atividade de motoboy, de modo que a referida sanção irá influir diretamente em seu sustento.

Nesse particular, cumpre consignar que o preceito secundário do
artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro
, crime pelo qual o acusado foi condenado, estabelece que a pena para o referido crime será de “
detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Assim,
a suspensão do direito de dirigir é penalidade trazida no preceito secundário do artigo 303, do CTB, cuja imposição é cumulativa às penas privativas de liberdade, não sendo cabível, portanto, o seu afastamento
, como pretendido pela defesa, ainda que o acusado utilize o veículo para atividade profissional.

Vale dizer que a condição de motorista profissional não constitui um salvo-conduto para isentá-lo de uma sanção que é parte integrante e obrigatória do tipo penal pelo qual foi condenado.

Foi justamente nesse sentido que se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA DINÂMICA DO ACIDENTE. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONTUNDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE. DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A ausência de laudo pericial da dinâmica do acidente não implica a inexistência de comprovação da materialidade delitiva, haja vista que a prova técnica pode ser suprida por outros meios de prova, a teor do artigo 167 do CPP. Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição da acusada devido ao comportamento da vítima.
Considerando que a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade por imposição legal prevista no preceito secundário do art. 302 do CTB, não há como extirpar essa penalidade
. Não deve ser reduzido o tempo de suspensão do direito de dirigir que se mostrar proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0001010-46.2013.8.08.0060; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022).

Em idêntica orientação, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado como sucedâneo de recurso próprio. 2. A defesa alega que a condenação é ilegal porque não haveria prova suficiente do elemento subjetivo culposo nem fundamentação individualizada para a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração. 4. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, devendo a ação ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, de sorte que não é possível reexaminar as razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores ao reconhecerem a culpa do agravante. 5.
A pena de suspensão da permissão de dirigir é prevista na legislação de forma cumulativa, e sua aplicação no caso tem correspondência com a pena privativa de liberdade
. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 989.414/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Dessa forma,
incabível a pretensão da defesa de que seja afastada a pena de suspensão do direito de dirigir
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar a omissão indicada e integrar o acórdão proferido no ID 17244581, analisando o pedido de afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se, no mais, o resultado do julgamento da apelação criminal.

É como voto.

Vitória, 15 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)